Tribunal: TJSP
Processo: 1036674-36.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVERSÃO DO JULGADO - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material - Inocorrência de omissão - Mero prequestionamento - Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade - Embargos de Declaração rejeitados.